Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão
1a Câmara Cível
Classe
Conflito de Competência
Processo N.
0751072-18.2020.8.07.0000
Suscitante(s)
JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Suscitado(s)
JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIAS PENDENTES DE JULGAMENTO SÃO IMINENTEMENTE CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

I – De acordo com a legislação regente, a Vara de Falência tem sua competência elencada nos artigos 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/10 do TJDFT, os quais possuem interpretação restritiva, sob pena de desvirtuamento da função desta vara especializada.
II – Levando-se em consideração que as matérias pendentes de apreciação são de cunho eminentemente cível, a ação deve ser julgada da vara cível comum.
III - Conflito conhecido e acolhido para declarar COMPETENTE o douto JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, ora suscitado.